Tribunal: STJ
Processo: 0014279-26.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1067920 - BA(2026/0014279-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: DANIEL MESSIAS SENA SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAÚJO - BA015433
VINÍCIO DOS SANTOS VILAS BOAS - BA026508
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TENTATIVA DE
HABEAS CORPUS
HOMICÍDIO QUALIFICADO E RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO PARA A PROLAÇÃO DA PRONÚNCIA. NÃO
CONFIGURADO. DETERMINADA A RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE
NO JULGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A aferição da violação à garantia constitucional da razoável duração do
processo não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao
contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o
tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua
complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na
tramitação da ação penal.
2. No caso, entendo não estar configurado o constrangimento ilegal. O
agravante foi preso cautelarmente no dia
a denúncia foi recebida
26/9/2024;
em
a resposta à acusação foi apresentada no dia
a
27/9/2024;
20/1/2025;
audiência de instrução ocorreu aos
as alegações finais do
18/2/2025;
Ministério Público foram protocoladas em
e as da defesa no dia
31/3/2025
Segundo as informações prestadas pela Magistrada de primeiro
14/4/2025.
grau, "os autos permanecem conclusos para sentença. Reitero a Vossa
Excelência o compromisso de proferir a decisão no prazo máximo de 30
(trinta) dias, considerando a prioridade conferida aos processos de réus
",
presos e a recente assunção da titularidade por esta magistrada
sinalizando o encerramento da primeira fase do rito do Tribunal do Júri.
3. Soma-se a isso o fato de não haver manifesta desproporcionalidade no
lapso transcorrido desde a efetivação da custódia cautelar até o presente
momento, notadamente diante da gravidade concreta das imputações que
pesam contra o acusado, consistentes em tentativa de homicídio qualificado
e resistência.
4. Agravo regimental desprovido, com a recomendação de que seja
empregada celeridade na prolação da pronúncia.

Documento eletrônico VDA55729901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:16:06
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 0f8dc1ee-f0ea-4c66-83d9-97f8bed38ac6

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, com recomendação, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55729901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:16:06
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 0f8dc1ee-f0ea-4c66-83d9-97f8bed38ac6

AgRg no HABEAS CORPUS No 1067920 - BA(2026/0014279-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: DANIEL MESSIAS SENA SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAÚJO - BA015433
VINÍCIO DOS SANTOS VILAS BOAS - BA026508
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TENTATIVA DE
HABEAS CORPUS
HOMICÍDIO QUALIFICADO E RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO PARA A PROLAÇÃO DA PRONÚNCIA. NÃO
CONFIGURADO. DETERMINADA A RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE
NO JULGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A aferição da violação à garantia constitucional da razoável duração do
processo não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao
contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o
tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua
complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na
tramitação da ação penal.
2. No caso, entendo não estar configurado o constrangimento ilegal. O
agravante foi preso cautelarmente no dia
a denúncia foi recebida
26/9/2024;
em
a resposta à acusação foi apresentada no dia
a
27/9/2024;
20/1/2025;
audiência de instrução ocorreu aos
as alegações finais do
18/2/2025;
Ministério Público foram protocoladas em
e as da defesa no dia
31/3/2025
Segundo as informações prestadas pela Magistrada de primeiro
14/4/2025.
grau, "os autos permanecem conclusos para sentença. Reitero a Vossa
Excelência o compromisso de proferir a decisão no prazo máximo de 30
(trinta) dias, considerando a prioridade conferida aos processos de réus
",
presos e a recente assunção da titularidade por esta magistrada
sinalizando o encerramento da primeira fase do rito do Tribunal do Júri.
3. Soma-se a isso o fato de não haver manifesta desproporcionalidade no
lapso transcorrido desde a efetivação da custódia cautelar até o presente
momento, notadamente diante da gravidade concreta das imputações que
pesam contra o acusado, consistentes em tentativa de homicídio qualificado
e resistência.
4. Agravo regimental desprovido, com a recomendação de que seja
empregada celeridade na prolação da pronúncia.

Documento eletrônico VDA55730375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:53
Código de Controle do Documento: 40b7dd0e-57f0-402a-a56f-becd43d1a43c

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por DANIEL MESSIAS SENA
SANTOS contra decisão em que deneguei a ordem de
.
habeas corpus
Depreende-se dos autos que o agravante foi preso em flagrante no dia
custódia essa convertida em preventiva, e posteriormente denunciado pela
26/9/2024,
prática, em tese, dos crimes dos arts. 121, § 2o, inciso VII,
o
e 329,
c/c
art. 14, inciso II,
na forma do
todos do Código Penal.
art. 69,
O Tribunal de origem denegou a ordem, nos termos da ementa de e-STJ fls.
:
11/12
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, VII,
II, DO CP).
C/C ART. 14,
RESISTÊNCIA (ART. 329 DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO
ENCERRADA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUDICIÁRIO. RAZOABILIDADE
OBSERVADA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Niamey Karine Almeida
Araújo e Vinício dos Santos Vilas Bôas, em favor de Daniel Messias Sena
Santos, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Olindina,
que manteve a prisão preventiva do paciente, preso em flagrante em
pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio
26/09/2024,
qualificado (art. 121, § 2o, VII,
II, do CP) e resistência (art. 329 do
c/c art. 14,
CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há excesso de prazo na
formação da culpa apto a configurar constrangimento ilegal e justificar a
revogação da prisão preventiva do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instrução processual já se encontra encerrada, com apresentação das
alegações finais pelas partes e conclusão dos autos para sentença, o que
afasta a alegação de excesso de prazo, conforme entendimento consolidado
na Súmula n.o 52 do STJ.
4. O trâmite processual revela regularidade e ausência de desídia por parte
do juízo, que atuou de forma diligente, com cumprimento de atos
processuais dentro de prazos razoáveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Ordem conhecida e denegada.
Tese de julgamento:
1. O encerramento da instrução processual afasta a alegação de excesso
de prazo na formação da culpa, nos termos da Súmula 52 do STJ.
Documento eletrônico VDA55730375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:53
Código de Controle do Documento: 40b7dd0e-57f0-402a-a56f-becd43d1a43c

2. A razoabilidade do tempo de duração da prisão preventiva deve ser
analisada de forma global e concreta, não havendo constrangimento ilegal
quando constatada a ausência de desídia do Judiciário.

No Superior Tribunal de Justiça, alegou a defesa estar configurado o
excesso de prazo da prisão cautelar. Relatou que a prisão em flagrante ocorreu no dia
a instrução foi encerrada em
e os autos estão conclusos para a
26/9/2024,
18/2/2025
sentença desde

23/4/2025.
Requestou a mitigação do enunciado da
tendo em vista a
Súmula n. 52/STJ,
demora para a prolação da pronúncia.
Assim, requereu a expedição de alvará de soltura.
Prestadas as informações, o Ministério Público Federal manifestou-se
conforme o parecer assim ementado (e-STJ fls.
):
71/72
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO
QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO.
INSTRUÇÃO ENCERRADA.
CONSTRANGIMENTO
SÚMULA 52/STJ.
ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
- Habeas corpus substitutivo. Não conhecimento.
- O excesso de prazo passível de ser firmemente combatido é aquele
desvinculado da realidade dos fatos, injustificado e que extrapola em muito
os marcos legalmente estabelecidos, em nítida violação ao princípio da
razoabilidade, o que não se verifica na hipótese vertente, pois, embora o
paciente esteja preso desde
não há nos autos demonstração de
26/09/2024,
excesso temporal injustificado ou irrazoabilidade no curso da demanda,
notadamente quando informado pelo juízo primevo que "os autos se
encontram maduros para julgamento, a sentença será proferida no prazo
máximo de 30 (trinta) dias" (e-STJ, fls. 33).
- No caso, não há que se falar em desídia do Poder Judiciário a ensejar o
relaxamento da segregação cautelar ou a mitigação do enunciado da
"Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação
Súmula 52/STJ:
de constrangimento ilegal por excesso de prazo".
- Parecer pelo não conhecimento do habeas corpus.

No presente agravo, reitera a defesa as razões deduzidas na inicial do
,
writ
acrescentando que "as informações prestadas pela magistrada de primeiro grau (e-STJ
fl. 33) afirmavam que a sentença seria proferida no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
Esse prazo, contudo, já transcorreu integralmente, e até o momento não houve
" (e-STJ fl. 95).
julgamento
Requer, por fim, a reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento pelo
colegiado, para relaxar a prisão preventiva ou substitui-la pelas medidas do
do
art. 319
Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA55730375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:53
Código de Controle do Documento: 40b7dd0e-57f0-402a-a56f-becd43d1a43c

É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A irresignação não merece prosperar.
Insta consignar que a aferição da existência do excesso de prazo impõe a
observância ao preceito inserto no
o, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim
art. 5
dispõe:
A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação.

Não obstante, a aferição da violação à garantia constitucional acima referida
não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de
razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas
também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores
que possam influir na tramitação da ação penal.
Na origem, a ordem foi denegada, firmado o entendimento de que o excesso
de prazo não estava configurado. Consignou o voto condutor do acórdão impugnado (e-
STJ fls.
grifei):
14/17,
Narram os Impetrantes que o Paciente foi preso em flagrante no dia 26 de
setembro de 2024, por ter supostamente praticado os delitos tipificados no
,
II e
todos do CP.
art. 121, caput c/c art. 14,
art. 329,
Inicialmente, acerca do alegado excesso de prazo para prolação da sentença
, a apontada autoridade coatora prestou as regulares informações
processuais:
“(...) Trata-se de ação penal de competência do tribunal do júri instaurada em
desfavor do paciente, pela suposta prática, em tese, do crime previsto no
artigo 121, § 2o, inciso VII,
o artigo 14, inciso II, e no artigo 329, na forma
c/c
do artigo 69, todos do Código Penal. A denúncia foi oferecida em ID
469594419, no dia
A decisão que a recebeu, foi proferida no dia
17/10/2024.
ID 475538426. Citação devidamente expedida em ID
27/11/2024,
480945888. Em ID 481763525, a secretaria desta vara crime certificou que a
citação ocorreu de forma frutífera e fora realizada por videoconferência, por
se tratar de réu custodiado em estabelecimento prisional. No dia 20/01/2025
a defesa constituída pelo acusado apresentou resposta à acusação, acostada
em ID 482187249. Considerando que a peça defensiva não arguiu
preliminares ou apresentou pedido de absolvição sumária, o juízo proferiu
decisão, no dia
(ID 482489897), determinando o regular
22/01/2025
prosseguimento do feito e inclusão dos autos em pauta de audiência de
instrução e julgamento. A AIJ foi designada de ofício pela secretaria,
conforme determinado anteriormente, para o dia
Todos os
18/02/2025.
Documento eletrônico VDA55730375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:53
Código de Controle do Documento: 40b7dd0e-57f0-402a-a56f-becd43d1a43c

expedientes necessários com suas respectivas intimações e mandados foram
expedidos. Em ID 486778813 a secretaria certificou as intimações e quem
estava presente na audiência. Realizada a assentada, cujo termo se encontra
acostado em ID 486829681, o juízo determinou que fosse oficiada a Polícia
Civil para que remeta a esse Juízo o Laudo de Lesões Corporais que tenha
sido realizado em DANIEL MESSIAS SENA SANTOS. Após a juntada do
laudo, que fosse intimado o Ministério Público via sistema para apresentação
de suas Alegações Finais em memoriais escritos no prazo de 5 (cinco) dias,
após, intimação da Defesa para apresentação de suas Alegações Finais em
memoriais escritos no mesmo prazo de 5 (cinco) dias. Por fim, que a
secretaria fizesse conclusão dos autos para julgamento, após juntada das
alegações finais. Cumprindo a determinação, a DEPOL juntou aos autos, no
dia
o laudo outrora solicitado, vide ID 490375950. A acusação,
13/03/2025
por sua vez, apresentou os seus memoria em
em ID 493607486.
31/03/2025,
496476579. Intimada, a defesa apresentou as suas alegações finais em
ID Após, vieram os autos conclusos para julgamento. Destaca-
14/04/2025,
se que até o presente momento, persistiram todos os elementos que
autorizaram, de início, o decreto da prisão cautelar, não havendo alterações
fáticas. No mais a mais, reitera-se que a magistrada subscritora assumiu a
titularidade desta Comarca recentemente, em 22 de setembro de 2025,
conforme nomeação publicada no Decreto Judiciário n.o
Não
803/2025.
obstante, uma vez finalizada a instrução criminal, não há que se cogitar de
excesso de prazo. Contudo, em respeito à situação do réu preso e
considerando que os autos se encontram maduros para julgamento, a
Sabe-se,
sentença será proferida no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
portanto, que não há parâmetro objetivo para o excesso de prazo na prisão
preventiva, dependendo da análise concreta dos elementos processuais, a
fim de verificar o malferimento, ou não, ao princípio da razoabilidade. (...)” (id.
94574954).
Neste ponto, o paciente está preso há aproximadamente 01 (um) ano e 02
(dois) meses e, cotejando as informações trazidas pela peça inicial, com as
oferecidas pela Autoridade coatora, com as extraídas do processo de
origem, tem-se a ausência de irrazoabilidade do prazo de tramitação da
ação penal, sobretudo quando se constata que a instrução processual foi
finalizada, motivo pelo qual resta superada quaisquer alegações acerca de
excesso de prazo, em conformidade com a Súmula n.° 52 do Superior
Tribunal de Justiça.
Em um resumo temporal, portanto, temos que o fato apurado ocorreu em
, o Paciente foi preso em flagrante no mesmo dia, a denúncia foi
26/09/2024
recebida em
, o Paciente apresentou resposta à acusação em
27/09/2024
, a Audiência de Instrução e Julgamento realizada em
20/01/2025
18/02/2025
, as Alegações Finais Ministeriais foram juntadas no dia
e as
31/03/2025
Alegações Finais Defensivas foram juntadas no dia
, estando os
14/04/2025
autos conclusos para sentença.
Destarte, inexiste,
lapso desidioso e desproporcional apto ao
in casu,
reconhecimento do constrangimento ilegal suscitado. Resta patente que a
apontada Autoridade coatora busca o avanço contínuo do feito, que,
Documento eletrônico VDA55730375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:53
Código de Controle do Documento: 40b7dd0e-57f0-402a-a56f-becd43d1a43c

inclusive, já conta com instrução processual encerrada. Ressalte-se que,
trata-se de crime grave (tentativa de homicídio e resistência), com pena
abstrata significativa e peculiaridades que demandam análise comedida.
Portanto,
, não estando configurada desproporcionalidade manifesta
in casu
no período da custódia, conclui-se que inexiste constrangimento ilegal a ser
reconhecido.
Ante o exposto, conheço e denego a Ordem impetrada.

Na espécie, consta que os crimes de tentativa de homicídio e resistência
foram perpetrados no dia "
, o Paciente foi preso em flagrante no mesmo
26/09/2024
dia, a denúncia foi recebida em
, o Paciente apresentou resposta à
27/09/2024
acusação em
, a Audiência de Instrução e Julgamento realizada em
20/01/2025

, as Alegações Finais Ministeriais foram juntadas no dia
e as
18/02/2025
31/03/2025
Alegações Finais Defensivas foram juntadas no dia
, estando os autos
14/04/2025
".
conclusos para sentença
Segundo as informações prestadas pela Magistrada de primeiro grau no dia
"
16/3/2026,
os autos permanecem conclusos para sentença. Reitero a Vossa
Excelência o compromisso de proferir a decisão no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
considerando a prioridade conferida aos processos de réus presos e a recente
" (e-STJ fl. 69), sinalizando o
assunção da titularidade por esta magistrada
encerramento da primeira fase do rito do Tribunal do Júri.
Diante desse cenário, considerados os dados acima referidos, não há falar-
se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem,
sem indícios de desídia ou paralisação imputável aos órgãos estatais responsáveis, o
que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo.
Exemplificativamente:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
DESÍDIA NA CONDUÇÃO DO FEITO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA, PERICULOSIDADE E GRAVIDADE CONCRETA DA
CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
ALTERNATIVAS
À
PRISÃO.
INAPLICABILIDADE
DESPROPORCIONALIDADE
DA
MEDIDA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um
critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as
peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e
injustificado na prestação jurisdicional.
2. Como visto, a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou
inércia do Magistrado singular. Assim, embora o agravante esteja preso
Documento eletrônico VDA55730375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:53
Código de Controle do Documento: 40b7dd0e-57f0-402a-a56f-becd43d1a43c

desde
não é possível reconhecer a existência de retardo
março/2023,
abusivo e injustificado na prestação jurisdicional de forma a caracterizar
excesso de prazo. No caso dos autos, justificou a Corte de origem que trata-
se de processo complexo, com multiplicidade de réus e de crimes (4 réus e 2
delitos, sendo um de associação criminosa armada - que depende de
dilação instrutória específica, com vistas a averiguar a estabilidade e
permanência do suposto grupo) (e-STJ fls. 670).
3. Outrossim, salientou o juiz de origem que o processo encontra-se
aguardando a realização da perícia grafotécnica para que se encerre a
primeira fase do procedimento do júri (e-STJ 649).
4. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração
da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios
suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em
lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em
abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da
medida.
5. Sobre a alegação de carência de fundamentação do decreto preventivo,
verifico que a prisão foi considerada legal pelas instâncias de origem
lastreada na garantia da ordem pública e em razão da periculosidade e
gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo agravante e os
comparsas - homicídio qualificado tentado, motivado por desavenças
relacionadas à disputa pelo domínio da traficância, possivelmente decorrente
de vingança e em um contexto de facções criminosas, evidenciando a
periculosidade dos acusados, eis que o veículo da vítima foi alvejado por
disparos de arma de fogo em plena via pública (e-STJ fl. 670).
6. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a
decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de
interromper suas atividades.
7. Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada
pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão
cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a
reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o
resultado útil do processo.
8. A presença de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si
só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis
que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do
do
art. 312
CPP. Precedente.
9. Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do
agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
10. A alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a
ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a
conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse
momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime
prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do
princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da
conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação
Documento eletrônico VDA55730375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:53
Código de Controle do Documento: 40b7dd0e-57f0-402a-a56f-becd43d1a43c

probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla
defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento
constitucional.
11. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
206.879/AL,
julgado em
DJEN de
)
5/3/2025,
10/3/2025.

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO TENTADO E HOMICÍDIO
QUALIFICADO TENTADO. (I) PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM
PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. RISCO DE
REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. (II) EXCESSO
DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PLURALIDADE DE RÉUS.
EXPEDIÇÃO
DE
CARTAS
PRECATÓRIAS.
PRINCÍPIO
DA
RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
(III) CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (IV)
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIENTES
PARA
RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA.
[...]
5. "A questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na
simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual,
devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as
circunstâncias detalhadas de cada caso concreto" (
Rel.
HC-331.669/PR,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 10/3/2016,
DJe
.
16/3/2016)
6. Em não se verificando a alegada desídia da autoridade judiciária na
condução da demanda, não há falar em constrangimento ilegal. Ao revés,
nota-se que o Magistrado singular procura imprimir à ação penal andamento
regular.
[...] (HC n.
de minha relatoria, SEXTA TURMA, julgado em
369.976/MG,
DJe
)
6/12/2016,
16/12/2016.

Soma-se a isso o fato de não haver manifesta desproporcionalidade no
lapso transcorrido desde a efetivação da custódia cautelar até o presente momento,
notadamente diante da gravidade concreta das imputações que pesam contra o
acusado. A propósito, destaco os seguintes excertos da denúncia (e-STJ fls.
):
18/19
No dia 26 de setembro de 2024, por volta das 14h30min, no bairro Cidade
Nova,
o denunciado, com evidente "animus necandi", efetuou
Olindina/BA,
disparo de arma de fogo contra o agente de segurança pública WAGNER
CERQUEIRA RABVELO, não logrando êxito em matá-lo por circunstâncias
alheias à sua vontade, além de, mediante violência e ameaça a funcionário
competente, haver se oposto à execução de ato legal.
Os elementos de prova constantes no caderno policial revelam que na data,
hora e local acima indicados, policiais militares realizavam diligência em via
Documento eletrônico VDA55730375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:53
Código de Controle do Documento: 40b7dd0e-57f0-402a-a56f-becd43d1a43c

pública, quando avistaram o denunciado. Este, ao perceber a presença da
guarnição, evadiu do local pilotando uma motocicleta em alta velocidade,
desprezando a ordem de parada dos agentes públicos.
Nesse contexto, a guarnição, com giroflex e sinais sonoros ligados, passou a
fazer o acompanhamento do denunciado. Em dado momento, ele perdeu o
controle da motocicleta e caiu em um córrego. Contudo, continuou a
empreender fuga, correndo no interior do canal. E foi nesse instante que o
denunciado sacou uma arma de fogo, ameaçando os policiais, com o fim de
se opor à execução de sua prisão. Posteriormente, o agente efetuou disparo
de arma de fogo contra o policial militar WAGNER CERQUEIRA RABVELO,
porém não conseguiu atingi- lo.
Com o fim de repelir à injusta agressão, os prepostos da Polícia Militar
revidaram, efetuando disparos de arma de fogo contra o denunciado, o
atingindo na região do abdômen. Ferido, ele lançou a arma no chão e se
rendeu, havendo sido conduzido a unidade hospitalar local pelos próprios
policiais militares.
A arma de fogo utilizada pelo denunciado foi descrita no auto de exibição e
apreensão de fl. 20, evidenciado que se tratava de um revólver calibre .38,
marca Taurus, modelo NL 172835, municiada com 03 (três) cartuchos
intactos e 01 (um) deflagrado, de mesma marca e calibre. Referidos
instrumentos também foram objetos do registro fotográfico de fl. 32.

Não se verifica, pois, a existência de constrangimento ilegal ao direito de
liberdade do agravante, devendo ser preservada incólume a prisão preventiva
decretada em seu desfavor. Entretanto, é de bom alvitre recomendar celeridade no
julgamento.
Em relação à substituição da prisão preventiva pelas medidas do
do
art. 319
Código de Processo Penal, verifico que esse pedido constitui indevida inovação que
não pode ser apreciada, sob pena de total desprendimento dos lindes da impetração.
Nessa linha:
AGRAVO REGIMENTAL NO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO
REGIMENTAL QUE MANTEVE A DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO
O HABEAS CORPUS ANTE A SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DA
APELAÇÃO. DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA. NOVO TÍTULO A
EMBASAR A CUSTÓDIA CAUTELAR. DISCUSSÃO QUANTO À
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA
QUE NÃO FOI OBJETO DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. Deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, a decisão que indeferiu
o pedido de reconsideração relativo ao acórdão proferido pela Sexta Turma
desta Corte, que negou provimento ao agravo regimental interposto pela
defesa, mantendo a decisão que julgou prejudicado o habeas corpus, em
razão da superveniência do julgamento da apelação.
2. Não há que ser apreciada a questão relativa à execução provisória da
pena, já que não foi objeto da petição inicial do habeas corpus, tratando-se
Documento eletrônico VDA55730375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:53
Código de Controle do Documento: 40b7dd0e-57f0-402a-a56f-becd43d1a43c

de inovação recursal, haja vista que apenas tratava do direito de apelar em
liberdade.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no RCD no AgRg no HC 378.361/MG,
relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/3/2017,
DJe
)
4/4/2017.

LIMINAR INDEFERIDA EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE
RECONSIDERAÇÃO
RECEBIDO
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL.
DESCABIMENTO DO RECURSO. INOVAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal permite o recebimento
do pedido de reconsideração como agravo regimental. Precedentes (RCD no
HC n.
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
.
306.181/SP,
4/11/2014)
2. Não cabe recurso contra decisão que, fundamentadamente, defere ou
indefere pedido de liminar formulado em habeas corpus.
3. Não cabe a inovação de argumentos, pleiteando-se a abordagem de tema
não ventilado nem na inicial do habeas corpus nem na petição de recurso
ordinário, a saber, a entrada em vigor, no dia
da
9/3/2016,
que ampliou a possibilidade da prisão domiciliar e
Lei n. 13.257/2016,
poderia abranger a hipótese em análise. Questão, ademais, que pode ser
levada ao conhecimento do Juízo Federal a quo.
4. Agravo regimental não conhecido. (RCD no RHC
relator
71.303/PR,
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/5/2016,
DJe
)
7/6/2016.

Diante de todo o exposto,
ao agravo regimental,
nego provimento
com a
recomendação de que Magistrado de primeiro grau empregue celeridade na prolação
da pronúncia.
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55730375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:53
Código de Controle do Documento: 40b7dd0e-57f0-402a-a56f-becd43d1a43c

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0014279-4
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.067.920 / BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 80019846120248050183 80020971520248050183 80705075820258050000
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS
ADVOGADOS
: NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAÚJO - BA015433
VINÍCIO DOS SANTOS VILAS BOAS - BA026508
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: DANIEL MESSIAS SENA SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DANIEL MESSIAS SENA SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAÚJO - BA015433
VINÍCIO DOS SANTOS VILAS BOAS - BA026508
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, com
recomendação, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542641155452254803845@
2026/0014279-4 - HC 1067920 Petição : 2026/0029820-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55707032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:38:03
Código de Controle do Documento: 0A8CC601-3D23-419A-9AEB-F7A2279AC378